Tribunal: TJSP
Processo: 1027334-61.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – OBJETIVO – AUTORIZAÇÃO PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ACUMULADO DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DO CENTÉSIMO VIGÉSIMO DIA DO PRIMEIRO PEDIDO ADMINISTRATIVO – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 25, § 1o, II, DA LEI 87/96, QUE ASSEGURA O ATENDIMENTO DA PRETENSÃO DE MANEIRA PLENA, SEM QUALQUER CONDIÇÃO OU RESTRIÇÃO POR

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – OBJETIVO – AUTORIZAÇÃO PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ACUMULADO DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DO CENTÉSIMO VIGÉSIMO DIA DO PRIMEIRO PEDIDO ADMINISTRATIVO – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 25, § 1o, II, DA LEI 87/96, QUE ASSEGURA O ATENDIMENTO DA PRETENSÃO DE MANEIRA PLENA, SEM QUALQUER CONDIÇÃO OU RESTRIÇÃO POR LEI OU ATO ADMINISTRATIVO E DA JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES QUANTO AOS CONSECTÁRIOS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.